Tribunal: TJDFT
Processo: 0016323-72.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0016323-72.2004.8.07.0001 RECORRENTE:COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDO: PAULO TADEU VALE DA SILVA, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESPACHO Na petição de ID 53258181, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – ASOEC informa a perda superveniente do objeto recursal. Intime-se a recorrente COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, para que manifeste, em 5 (cinco) dias, se deseja dar prosseguimento ao recurso especial de ID 41170233. Em caso de inércia ou havendo interesse da recorrente no processamento do apelo, certifique-se e intimem-se os recorridos para ofertar, caso queiram, contrarrazões ao recurso constitucional, no prazo legal. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010